Tribunal: TJDFT
Processo: 0731992-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. CIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 566/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, determinou a suspensão do processo por um ano, com termo inicial na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis. O agravante requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual é o marco inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 e, por consequência, do prazo prescricional intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado pelo c. STJ, no Tema 566 (REsp no 1.340.553/RS), estabelece que o prazo de suspensão e o respectivo prazo prescricional iniciam-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo prescindível decisão judicial formal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O prazo de suspensão da execução fiscal e o prazo prescricional intercorrente têm início automático na data em que a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Tema 566, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/10/2014, p. 03/02/2015.